Tribunal: TJBA
Processo: 8060168-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060168-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELESTINA DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: CELESTE CARVALHO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BORGES AMBROSI

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. TRANSMISSÃO DA POSSE AOS SUCESSORES. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO MATÉRIA DE DEFESA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
AFFECTIO MARITALIS
. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. PROCEDIMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO DE CUIDADORA E DETENTORA. ART. 1.198 DO CÓDIGO CIVIL. FÂMULO DA POSSE. ESBULHO CONFIGURADO APÓS NOTIFICAÇÃO E ÓBITO DA PROPRIETÁRIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta por espólio, em razão de ocupação do imóvel pela ré após o falecimento da proprietária.

2 A apelante alegou vínculo de união estável e direito real de habitação, além de suscitar, em grau recursal, suposta manifestação de vontade verbal da falecida sobre o destino do bem.

3 A sentença reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração do espólio na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 Há duas questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal na alegação de vontade verbal da falecida quanto à destinação do imóvel; e (ii) saber se restou configurada posse precária e esbulho possessório, autorizando a reintegração pleiteada pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 A alegação de vontade verbal da falecida sobre o destino do imóvel não foi ventilada na contestação nem na reconvenção, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 336 e 1.013, §1º, do CPC.

6 O espólio detém posse indireta do imóvel desde o falecimento da proprietária, nos termos do art. 1.784 do CC, sendo legítimo para propor ação possessória.

7 A permanência da apelante no imóvel, após notificação e lavratura de boletim de ocorrência, caracterizou posse precária e esbulho, nos moldes do art. 561 do CPC.

8 Os documentos oficiais e a prova oral atestam relação exclusivamente laboral entre a falecida e a ré, afastando a tese de união estável e o direito real de habitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 Apelação cível conhecida em parte e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a alegação de fato novo não submetido ao contraditório na instância de origem. 2. A ocupação de imóvel herdado sem vínculo possessório legítimo e após oposição dos herdeiros caracteriza posse precária e enseja a reintegração postulada pelo espólio.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.198, 1.208 e 1.784; CPC, arts. 336, 373, II, 561, 1.013, §1º, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 26.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8060168-47.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CELESTINA DO AMOR DIVINO
e como Apelado
ESPÓLIO DE CELESTE CARVALHO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA